Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa, tornou sem efeito a sentença proferida e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento. Alega a existência de omissão no julgado, considerando que o e-mail com a peça de defesa foi enviado a endereço de correio eletrônico diverso daquele indicado pelo TJDFT, bem como que não houve reclamação quanto ao não recebimento da peça no prazo estipulado, não restando, portanto, caracterizado o cerceamento de defesa.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Quanto ao ponto embargado, o Acórdão expressamente decide que “(...) não remanesce dúvida que a contestação encaminhada tempestivamente e não anexada aos autos por equívoco da unidade judiciária gera manifesto prejuízo processual a parte recorrente, caracterizando violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. IV. Portanto, evidencia-se que os atos processuais realizados a partir do recebimento da contestação não juntada (id 19871690) padecem de nulidade plena, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular prosseguimento”.
V. Destaca-se que o email foi enviado ao endereço eletrônico indicado pelo atendimento prestado por este Tribunal de Justiça, consoante se colhe dos chats transcritos nos IDS 19871691/19871692, tendo a parte embargada, inclusive, questionado se a defesa deveria ser enviada ao najtag@tjdft.jus.br, sendo orientada a encaminha-la diretamente para o juízo onde o processo tramitava. Deste modo, impõe-se que a peça, tempestivamente enviada, seja analisada pelo juízo de origem, restando certo o reconhecimento do cerceamento de defesa.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.